Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740058-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: E. S. S. IMPETRANTE: CAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de E. S. S., apontando como autoridade coatora o JUIZ DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. A impetrante informa que o paciente foi preso em 04/09/2025, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (Processo no 07274xx-xx.2025.8.07.0003). Sustenta a atipicidade do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois a própria vítima iniciou e consentiu a aproximação e o contato, havendo comunicação recíproca por mensagens antes e depois dos dois PIX, com diálogos iniciados pela ofendida em 08/08 e 13/08, sem demonstração de temor, mas de desavenças de cunho pessoal. Afirma que o paciente desativou as “mensagens temporárias” para preservar o histórico das conversas e que a vítima teria omitido a reciprocidade dos contatos, o que afastaria o dolo de descumprir ordem judicial. Argumenta que o Ministério Público promoveu o arquivamento das imputações de ameaça e perseguição no processo que decretou a medida protetiva e que não houve violência comprovada, tornando desproporcional a manutenção da prisão com base em gravidade abstrata e sem risco concreto. Alega que a decisão judicial desconsiderou os prints das conversas iniciadas pela própria vítima, afirmando que a identidade dela não podia ser comprovada por esse meio. Aponta que a acusação não cumpriu seu dever de provar que a vítima não foi a pessoa que estabeleceu o diálogo, e que, de acordo com o princípio do in dubio pro reo, qualquer dúvida sobre o caso deveria ser resolvida a favor do réu. Destaca que o paciente possui residência e trabalho fixos, não ameaçou testemunhas, não destruiu provas, e que a segregação configura antecipação de pena diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo cabível a substituição por medidas cautelares do art. 319 (como monitoração eletrônica e proibição de contato). Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a atipicidade da conduta e trancar a ação penal, ou, ao menos, revogar em definitivo a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia dos autos cinge-se à analisar a legalidade da prisão preventiva pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, há indícios de materialidade, autoria, necessidade de garantir a ordem pública e risco de reiteração delitiva, bem como necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima. De acordo com o ato coator, “Presente a necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que o requerente, mesmo com medidas protetivas em vigor, encaminhou diversas transferências via PIX com mensagens no campo "descrição", bem como foi à residência da ofendida por duas vezes, em nítido descumprimento das protetivas aplicadas.” (ID 76388195). Extrai-se da denúncia os seguintes fatos (ID. [...] Nos dias 27/08/2025 e 28/08/2025, via aplicativo de banco, o denunciado, de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em seu desfavor e em benefício de H. V. S. S., sua ex-companheira, no âmbito do feito no 0723802-XX.2025.8.07.0003. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, ciente, em 06 de agosto de 2025, da existência de decisão judicial de deferimento de medidas protetivas proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia no feito no 0723802-XX.2025.8.07.0003 (em anexo), que o proibia de manter contato com sua ex-companheira HAYLLA, por qualquer meio de comunicação, descumpriu-a, por pelo menos duas vezes, no momento em que passou a enviar mensagens via PIX, para a vítima, conforme documentos anexos. NOVOS FATOS DELITUOSOS: No período compreendido entre os dias 31/08/2025 e 02/09/2025, em horários diversos, na SHSN Chácara 92B, Lote 31, Sol Nascente/Por do Sol-DF, em diversas ocasiões, o acusado , de forma livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tentou descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de H. V. S. S., sua ex-companheira, previstas na Lei n. 11.340/2006, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de H. V. S. S., sua ex-companheira, previstas na Lei n. 11.340/2006, e no período acima compreendido, perseguiu, reiteradamente, aludida vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, em razão da condição de sexo feminino da vítima (vide arquivos que acompanham cota de id 248528758). Segundo consta, no dia 25/07/2025, nos autos do PJE MPU no 0723802-XX.2025.8.07.0003, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação, a menos de 300 (trezentos) metros da ofendida e proibição de contatá-la, por qualquer meio de comunicação, sendo o acusado intimado em 31/07/2025 (documentos em anexo). Entretanto, mesmo ciente das restrições impostas, no dia 31/08/2025, por volta de 01h, e ainda, na mesma data, por volta das 15h, o acusado se dirigiu até a residência da vítima, no intuito de aproximar- se e manter contato com a ofendida, ocasião em que na última ocasião, adentrou na casa da ex-companheira em circunstâncias não esclarecidas, procurando pela vítima. Todavia, os crimes não se consumaram, porque a vítima não estava no local . Contudo, N., genitora da vítima, estava na casa, sendo surpreendida pela presença do denunciado, notadamente, na última ocasião, quando ele informou que estava observando a ex-companheira durante todo o dia. Ainda, não satisfeito, nos dias 01/09/2025 e 02/09/2025, o acusado realizou novas transferências bancárias à vítima, via pix, acompanhadas de mensagens direcionadas a ela, configurando nítido contato com a ofendida e clara violação às restrições impostas (ID 248528760, 248528761 e 248528762). Assim, ao observar a vítima, e ao tentar contatá-la pessoalmente e enviar-lhe mensagens através de transferências bancárias, o acusado agiu como “stalker”, perturbando a esfera de liberdade e privacidade da ofendida. Agindo assim, acha-se o acusado incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, na forma do art. 71, CP, e artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei n.o 11.340/2006, [...] Os fatos evidenciam a periculosidade do agente e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A gravidade concreta, que extrapola o inerente ao tipo penal, está evidenciada no suposto descumprimento de medida protetiva, por diversas vezes. Ressalte-se que a denúncia foi primeiramente oferecida em 29/08/2025, narrando os fatos ocorridos em 27/08/2025 e 28/08/2025. Posteriormente, foi necessário o aditamento da denúncia, pois, em 02/09/2025, a vítima informou à Promotoria de Justiça que o paciente continuava descumprindo as medidas protetivas, não apenas pelas tentativas de contato via PIX, mas indo até a residência da vítima e relatando que a observava ao longo do dia. Embora a defesa sustente não ser possível identificar com absoluta certeza a interlocutora das conversas apresentadas nos prints, invocando o in dubio pro reo e o ônus probatório da acusação, tal questão não é determinante para a análise da liminar, porque a necessidade da custódia cautelar, nesta fase, assenta-se em indícios de descumprimento de medidas protetivas, retiradamente, evidenciando o periculum libertatis. A Lei Maria da Penha tem como finalidade assegurar a proteção integral da mulher em situação de vulnerabilidade, de modo que o consentimento da vítima não elimina a necessidade de medidas judiciais quando presentes elementos que indiquem risco à sua integridade. Tampouco tais circunstâncias afastam a pertinência da segregação cautelar, pois, nos crimes de descumprimento de medidas protetivas, o bem jurídico tutelado não se limita à esfera individual da vítima, alcançando também a autoridade das decisões judiciais e, por consequência, o interesse do Estado na efetividade da ordem pública. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tampouco em suficiência das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. A pena máxima de um dos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal. Ademais, o inciso III do artigo 313 do CPP admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não são fatores que, por si sós, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público.TO BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora